Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que os autores, Mauricio Camargo Alves e Mariana de Sena Selveira, formularam, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica atual nem lhes fora concedida a benesse anteriormente, pois, conquanto intimados, coligiram aos autos apenas o contracheque da autora e declarações de hipossuficiência[1], sem fornecer os complementos requestados pelo Juízo a quo[2], donde sua postulação restara rejeitada[3], tanto que foram condenados, sem qualquer ressalva, ao pagamento das despesas processuais[4], assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportarem os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, que, agora, deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documentos - ID 28620303, fls. 134/135; ID 28620304, fls. 136/137. [2] - Decisão ID 28620300, fl. 129. [3] - Decisão ID 28620909, fl. 146. [4] - Sentença - ID 28621129, fls. 872/884 (página 13).